Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-48.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â PRETENSÃO DE DECLARAÃÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1Âº DA LEI 8.072/90 â COMPETÃNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL â IMPOSSIBILIDADE JURÃDIC DO PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HÃ¡ impossibilidade jurÃdica do pedido quando existe no ordenamento legal um veto expresso Ã pretensÃ£o deduzida. A legitimidade para o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal Ã© do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, âaâ da CR/88. NÃ£o conhecimento do recurso. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001064820188140039
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. (DEFENSOR PÚBLICO: URSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90 - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDIC DO PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Há impossibilidade jurídica do pedido quando existe no ordenamento legal um veto expresso à pretensão deduzida. A legitimidade para o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, ¿a¿ da CR/88. Não conhecimento do recurso. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001064820188140039
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. (DEFENSOR PÚBLICO: URSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REGINALDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 07/01/2018, por volta das 15h, no Bar Cobra D¿água, no bairro Jaderlândia, o denunciado Reginaldo da Silva manteve conjunção carnal com a vítima TAYMI DE SOUZA MARQUES, a qual não poderia manter resistência, haja vista estar sob o efeito de bebida alcoólica. Extrai-se do bojo dos autos que no dia, horário supramencionado, a guarnição da Polícia Militar foi acionada a fim de apurar o estupro de vulnerável que estava acontecendo no Bar Cobra D¿água. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram a vítima deitada na mesa de bilhar, desacordada e despida da cintura para baixo com o ora denunciado deitado por cima de seu corpo, o qual também estava despido da cintura para baixo. Após algumas tentativas, os policiais conseguiram acordar a vítima que aduziu não saber o que estava acontecendo, mas acredita que o denunciado manteve conjunção carnal consigo sem o seu consentimento, posto que sentiu sua vagina toda ¿melada¿ (textuais, fl. 07). Diante do estado flagrancial, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Depol local para adoção das medidas cabíveis ao caso. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 30 de janeiro de 2018, fl. 55.

Aduz o Apelante que deve ser declarado de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 1º da lei de crimes hediondos, lei nº 8.072/90. Informa que quando a lei elenca como hediondos diversos crimes, e dentre eles o estupro de vulnerável, impede diretamente a progressão no patamar de 1/6, determinando a mesma em sendo 2/5 ou 3/5, violando desta forma, o art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Contrarrazões às fls. 115-122.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 13 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00001064820188140039
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. S. (DEFENSOR PÚBLICO: URSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REGINALDO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que deve ser declarado de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 1º da lei de crimes hediondos, lei nº 8.072/90. Informa que quando a lei elenca como hediondos diversos crimes, e dentre eles o estupro de vulnerável, impede diretamente a progressão no patamar de 1/6, determinando a mesma em sendo 2/5 ou 3/5, violando desta forma, o art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Verifico que o inconformismo do Apelante cinge-se na declaração de inconstitucionalidade incidental de lei federal, art. 1º da lei 8.072/90, por violar preceitos contidos na Constituição do Estado do Pará.
¿Art. 1
o
, lei 8.072/90 - São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...) V - estupro (art. 213, caput

e §§ 1
o
e 2
o
);
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput

e §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
e 4
o
); (...).¿

Ressalto que a legitimidade para o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, ¿a¿ da CR/88,
in verbis
:
¿Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I- processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...).¿

Desta forma, sendo da competência do STF o referido controle de constitucionalidade, não cabe a este e. Tribunal apreciar a matéria. Logo, vislumbro,
in casu,
a impossibilidade jurídica do pedido do ora recorrente, eis que existe no ordenamento jurídico um veto expresso à pretensão deduzida, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator